Tribunal: TJMT
Processo: 0014245-05.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014245-05.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 474.244.781-68 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MAIARA FERREIRA PIRES - CPF: 124.318.977-02 (ADVOGADO), THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - CPF: 319.017.878-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA (APELADO), ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AOS HERDEIROS - FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA MANTIDO –
SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objetivo do contrato prestamista,
in casu
, é assegurar a quitação do contrato de financiamento de veículo automotor, e não seguro de vida. Assim, descabe a alegação de insuficiência de documentos, uma vez que ficou comprovada a contratação do seguro, bem como o falecimento do segurado (ID. 124709325 – fl. 18 e 28),
de modo que cabia à Apelante promover a quitação do contrato de financiamento, e não o fez.

O conjunto probatório revela que no contrato de seguro prestamista adquirido pelo
de cujus
não está prevista a obrigação da Segurada em pagar aos herdeiros eventual saldo oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 100.000,00) e o valor pago na quitação do contrato de financiamento.

Não havendo condenação em valor certo, o Juiz singular poderá fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA
representado por Alessandra Ruiz de Souza, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do contrato de financiamento de veículo junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. e, consequentemente, declarar quitados os débitos.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou a Apelante e o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o, do art. 85, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que não foram encaminhados os documentos necessários para análise do sinistro, o que inviabilizou o pagamento da indenização securitária.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alternativamente, afirma que se faz necessário limitar a obrigação da Apelante ao contrato, visto que o pacto dispõe que o pagamento deverá ser realizado ao Banco Volkswagen S.A. e, também, quanto ao saldo devedor do financiamento, que corresponde ao montante de R$ 27.202,99 (vinte e sete mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos).

Por fim, afirma que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124709355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ESPÓLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA
representado por Alessandra Ruiz de Souza, ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
ajuizada em desfavor de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO VOLKSWAGEN S.A.
alegando que o
de cujus
Sr. Aelson Alves de Souza, em 04/02/2013, firmou Contrato de Financiamento de Veículo junto ao Banco Volkswagen e Contrato de Seguro de Proteção Financeira com a Apelante, no valor de R$ 56.620,20 (cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos).

No referido contrato, o
de cujus
se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 943,67 (novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos). Ressaltou que o seguro contratado com a Apelante Cardif tem por finalidade a indenização do saldo devedor em caso de morte.

Aduziu que, em 15/12/2014, o Sr. Aelson Alves de Souza veio a óbito, razão pela qual sua esposa, Sra. Alessandra Ruiz, contatou o Banco Volkswagen S.A. para informar o ocorrido; contudo, foi orientada a buscar a Seguradora Cardif, ora Apelante, para informar o falecimento do Segurado.

O Espólio Apelado narra que buscou a Apelante e encaminhou os documentos solicitados; no entanto, ao tentar efetuar o licenciamento do veículo foi informada que havia bloqueio judicial, em razão de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen. Diante disso, ajuizou a vertente demanda.

Ao contestar, o Banco Volkswagen alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e no mérito pugnou pela improcedência da demanda. Já a Seguradora Apelante aduziu, em preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir e no mérito requereu a improcedência da ação.

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do contrato de financiamento de veículo junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. e, consequentemente, declarar quitado os débitos. Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou a Apelante e o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o, do art. 85, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso dos autos, a Seguradora Recorrente pretende a reforma da sentença guerreada, a fim de obter, em suma, a reversão de sua condenação ao pagamento da indenização prevista na apólice, argumentando que não apresentada a documentação solicitada, houve prejuízo nas avaliações da Apelante quanto à viabilidade do pleito relativo ao seguro contratado. No entanto, razão não assiste à Seguradora Recorrente.

Com efeito, o objetivo do contrato prestamista,
in casu
, é assegurar a quitação do contrato de financiamento de veículo automotor, e não seguro de vida. Assim, descabe a alegação de insuficiência de documentos, uma vez que ficou comprovada a contratação do seguro, bem como o falecimento do segurado (ID. 124709325 – fl. 18 e 28), de modo que cabia à

Apelante promover a quitação do contrato de financiamento, e não o fez.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO ESPÓLIO EM JUÍZO –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DIREITO DOS AUTORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, quando o contrato foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir, dentre outras coberturas, eventual quitação de saldo devedor. (...).
O contrato de adesão sujeita o consorciado ao pagamento de seguro, cobrado juntamente com a prestação mensal. Assim, ante o falecimento do consorciado, automaticamente estariam pagas as cotas consorciadas, com a consequente quitação da obrigação
(...).
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - Ap 152222/2016 - Des. Dirceu dos Santos – Julg. em 26/04/2017 – sem destaques no original).

Assim, a Seguradora Apelante não pode se esquivar de sua obrigação fundada em frágeis argumentos de que não foram apresentados documentos estabelecidos nas cláusulas contratuais.

Corroborando o caso dos autos, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MORTE COMPROVADA
– QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – POSTERGAÇÃO – ENSEJANDO COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAMENTE – CDC APLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por tratar-se de relação de consumo, no contrato de seguro no qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato é da seguradora o ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do segurado.

Tendo a apelada cumprido com seu ônus de demonstrar a existência do seguro prestamista, que beneficia a instituição financeira que concedeu o empréstimo, em caso de morte do segurado, a qual resta comprovada, inexiste razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato a ser quitado por força do seguro prestamista;
configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição em dobro dos valores cobrados e descontado em conta corrente.
Sendo que essa negativa injustificada de cobertura securitária de seguro prestamista configura dano moral a ser indenizado, cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si
.

(TJMT, N.U 1001560-12.2016.8.11.0003,
Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 09/10/2019, DJE 15/10/2019 – sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA DE FORMA SIMPLES
– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa.

O prazo para a propositura da ação indenizatória, no caso de terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo é de dez anos, portanto afastada a prescrição
. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária. Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável. Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento da segurada, impõe-se a restituição do valor pago, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança. No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1002921-55.2016.8.11.0006,
Relator
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/01/2019, DJE 1o/02/2019 – sem destaques no original).

Vale destacar que a seguradora Apelante não juntou cópia do processo que tramitou na via administrativa, deixando de demonstrar quais documentos não foram entregues, bem como a imprescindibilidade desta complementação.

Desse modo, embora inexista comprovação do envio dos documentos, a contratação do seguro em 04/02/2013 (ID. 124709325 - fl. 144) e o óbito do segurado em 15/12/2014 (ID. 124709325 – fl. 18) são incontestes.

Assim, a condenação da Apelante ao pagamento da indenização decorrente do seguro contratado é medida que se impõe, razão pela qual a sentença não merece reparos.

No que se refere à limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado, tenho que assiste razão à Seguradora Apelante.

Da análise dos autos, não pairam dúvidas de que o
de cujus
contratou o seguro prestamista para a cobertura do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancária, no limite de até R$ 100.000,00 (cento mil reais).

Não há, no entanto, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelante em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 100.000,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.
4. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1807026 PR 2019/0092891-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

Ademais, o contrato de seguro denominado prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, mediante o recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante. Assim, a Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (Banco Volkswagen S.A.), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

Quanto aos honorários advocatícios em razão da sucumbência, a Seguradora pugna sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Como é cediço, a fixação está sujeita aos critérios de valoração delineados no art. 85, §§ 2.o, do Código de Processo Civil, e seu arbitramento é ato do Juiz.

Além disso, não havendo condenação em valor certo, o Julgador singular poderá fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa. No caso em apreço, o Juiz condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatício em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 38.256,83), que corresponde a R$ 3.825,68 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Desse modo, entendo que a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa § 2.o, do art. 85, do Código de Processo Civil, mostra-se compatível com o caso em exame e deve ser mantida.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e condeno a Seguradora Apelante ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento diretamente ao Banco Volkswagen S.A.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022